Tribunal: CARF
Processo: 10935.007735/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007735/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JACINTO FRANCISCO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Quando o recibo da despesa médica não especifica o beneficiário do serviço, é
razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento identificado
no documento, salvo a existência de indícios em sentido diverso. No caso dos
autos, há forte indícios que as despesas médicas podem estar vinculadas ao
tratamento de saúde de pessoa estranha à relação de dependentes constante da
declaração de rendimentos do ano-calendário, cabendo ao declarante a prova
cabal do nome do beneficiário submetido ao tratamento, exame ou
hospitalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007735/2009-13
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais
Egypto e Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial ao recurso para restabelecer as
despesas médicas que constam no Quadro I do voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JACINTO FRANCISCO DE CARVALHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma
da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-26.831/2010, às e-fls. 157/169, que julgou procedente
em parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da dedução indevida de despesas médicas e com instrução, além de omissão de rendimentos, em
relação aos exercícios 2005 a 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 69/79, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pela filha dependente
FERNANDA CAROLINE DE CARVALHO, CPF 058.804.889-50, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, conforme demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

Omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas, nos anos-calendário
de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, conforme demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MEDICAS
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas médicas, glosadas por falta de
comprovação, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal que é parte
integrante deste Auto de Infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas de instrução, glosadas por falta de
comprovação, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal que é parte
integrante deste Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das deduções médicas
devidamente comprovadas, bem como as despesas com instrução até o limite individual
anual, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 173/194, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente para que seja sanado o erro material no cálculo da multa de
ofício excluída.
Em relação ao mérito, afirmar restar comprovada todas as deduções informadas na
sua declaração de ajuste anual.
Quanto às despesas médicas de Benedicto Cezar e Michele de Souza, aduz que
apesar de não constarem no rol de dependentes da DAA, a relação de dependência efetivamente
ocorreu, o que justifica a dedução pleiteada.
Insurge-se quanto ao agravamento da multa por ter justificado o não cumprimento
da intimação, além de ferir o princípio do não confisco.
Aduz ser inaplicável a taxa Selic sobre os débitos fiscais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes da DIRPF, a fiscalização resolveu
glosar as despesas médicas, com instrução e constatou omissão de rendimentos.
No recurso, apresentou inovação ao questionar sobre o agravamento da multa,
bem como quanto ao seu caráter confiscatório e aplicação da taxa Selic.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos apenas sobre as glosas das despesas médicas, por ter o contribuinte questionado desde
a impugnação, o que fazemos a seguir:
PRELIMINAR – ERRO MATERIAL
O contribuinte pugna preliminarmente para que seja sanado o erro material no
cálculo da multa de ofício excluída.
Da análise do voto proferido pela Ilustre Relatora no Acórdão da Delegacia de
Julgamento em Curitiba, extrai-se a parte decisória:
Diante do exposto, voto pela procedência parcial do lançamento para reduzir o imposto
suplementar à importância de R$ 24.808,31, a multa de ofício ao montante de R$
6.618,93 acrescidos de juros de mora atualizados até a data do pagamento.
Da leitura da transcrição encimada, depreende-se que a multa de ofício
corresponde ao montante de R$ 6.618,93. No entanto, é de fácil percepção tratar-se de lapso
manifesto da autoridade julgadora de primeira instância.
Isto porque, antes da transcrição acima, a Relatora trouxe a seguinte tabela:
Imposto suplementar
R$ 24.808,31
Multa
R$ 27.909,35
Juros de mora (calculados até 30/10/2009)
R$ 6.618,93
Valor total do crédito tributário
R$ 59.336,59
Confrontando a tabela retro com os valores citados no paragrafo transcritos, resta
claro o erro material na decisão de piso, pois o valor citado como referente a multa, na realidade,
diz respeito aos juros.
Portanto, o cálculo da DRF de Cascavel esta em acordo com o decidido pela DRJ
de Curitiba, tendo como base a tabela encimada, não caracterizando cerceamento do direito de
defesa.
MÉRITO
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

DESPESAS MÉDICAS
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pelo contribuinte, são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, argumentos e
documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento em parte, como
passaremos a demonstrar.
No caso dos autos, em se tratando de um grande número de profissionais
prestadores de serviços, os recibos apresentados merecem uma análise individualizada, o que
fazemos agora, na mesma sistemática adotada pela decisão de piso:
(i). Despesas com tratamentos odontológicos
O contribuinte anexou ao processo recibos dos profissionais prestadores de
serviços para comprovação da sua argumentação.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob os seguintes argumentos:
Os recibos assinados pelos cirurgiões dentistas Gil Ney Tadra (anos-calendário 2004 a
2006), Fagner Griggio (ano-calendário 2007), Rogério A. Martini (ano-calendário 2007)
Alfeu Bottazari Júnior (ano-calendário 2008), não podem serem aceitos para fins de
dedução de despesas médicas. Consoante se observa dos documentos emitidos, não há
indicação do endereço profissional dos citados odontólogos, formalidade que se faz
indispensável à validade do comprovante, nos termos da Lei 9250/95, em seu art.8°, §2,
inciso III, in verbis:
(...)
Da análise dos comprovantes apresentados, verifica-se que deles não constam qualquer
indicação do nome do paciente submetido a tratamento, o que impossibilita a
verificação do disposto no art. 8°, § 2°, ll, da Lei 9.250/95.
(...)
Para tanto, deveria o contribuinte acautelar-se, reunindo provas do seu efetivo
desembolso e a realização dos tratamentos tais como: exames, prontuários médicos,
cópia dos cheques compensados pelo profissional, extrato bancário com demonstração
de saque no valor correspondente e em datas aproximadas do suposto pagamento e
cópia de receitas médicas.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
De início, cabe ressaltar que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

sua presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos apresentados e solicitar
a real comprovação do pagamento.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam às formalidade legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
Na tangente dos fundamentos da decisão a quo sobre a falta de indicação de
beneficiário, está não merece prosperar, pois a Solução de Consulta Interna n° 23 da COSIT é
clara sobre a ausência de beneficiário, vejamos: "Na hipótese de o comprovante de pagamento
do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Já no que diz respeito a falta de indicação de endereço do profissional, tenho o
entendimento de que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa, nos termos da
jurisprudência deste Tribuna senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Nos termos do artigo 644 do RIR/99, as contribuições para entidades de previdência
privada domiciliadas no pais, cujo ônus tenha sido do contribuinte, podem ser deduzidas
da base de cálculo do Imposto de Renda.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão n° 2801-01.343, de 07 de fevereiro de 2011)
No mesmo sentido dispõe a Solução de Consulta Interna n° 7 da COSIT, in
verbis:
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência
do endereço do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB).
Neste diapasão, analisaremos cada um dos profissionais prestadores dos serviços:
(a). Gil Ney Tadra – Recibos de e-fls. 93/94/108/109/110/119/120, no total de R$
4.000,00 em relação ao ano-calendário 2004, R$ 5.000,00 ao ano-calendário 2005 e R$ 3.920,00
ao ano-calendário 2006, constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em nome do
contribuinte, referente a tratamento odontológico.
(b). Fagner Griggio - Recibo de e-fl. 143, no total de R$ 1.480,00 em relação ao
ano-calendário 2007, constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em nome do
contribuinte, referente a tratamento odontológico.
(c). Rogério A. Martini – Recibo de e-fl. 132, no total de R$ 240,00 em relação ao
ano-calendário 2007, constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em nome do
contribuinte, referente a tratamento odontológico.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

(d). Errol Joere Foltran Junior – Recibo de e-fl. 144, no total de R$ 1.540,00 em
relação ao ano-calendário 2007, constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em
nome do contribuinte, referente a tratamento odontológico.
(e). Alfeu Bottazari Junior – Recibos de e-fl. 147, no total de R$ 8.100,00 em
relação ao ano-calendário 2008, constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em
nome do contribuinte, referente a tratamento odontológico.
Assim, estando as despesas médicas comprovadas por recibos que preencham os
requisitos legais, documentação hábil e idônea, devem ser restabelecidas às deduções encimadas.
(ii). Despesas com tratamento de fisioterapia
A motivação tanto da glosa quanto da sua manutenção foram as mesma do item
anterior. Sendo assim, por já ter explicitado a motivação e entendimento anteriormente,
analisaremos diretamente os recibos apresentados.
Nas e-fls. 148/149 constam cinco recibos os quais totalizam R$ 2.500,00 e
preenchem todos os requisitos legais, emitidos em nome do autuado, em relação aos serviços
com fisioterapia, referente ao ano-calendário 2008.
Neste diapasão, é de restabelecer a dedução da importância mencionada.
(iii). Notas Fiscais relativas a exames e internações
Quanto estas despesas, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo
contribuinte, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a
integralidade da ação fiscal, sob os seguintes argumentos:
Outrossim, não merece guarida a dedução relativa ao pagamento de tomografia craniana
realizada pela empresa Unitom - Unidade Diagnóstica por Imagem S/S Ltda (ano-
calendário 2007), bem como a despesa relacionada à Clínica médica Nossa Senhora
Salete Ltda, visto não constarem dos citados documentos a indicação do paciente
submetido ao exame.
Melhor sorte não restou a contestação da despesa médica representada pela nota fiscal
da empresa Proclin - Proteção Clínica Nações Ltda.
Consoante se observa do documento, não há a indicação do paciente, o que
impossibilita a verificação do disposto no art. 8°, § 2°, II, da Lei 9.250/95 alhures
citado.
Registre-se, ademais, que os valores referentes as mencionadas despesas são também
expressivas, motivo pelo qual faz-se necessário maior suporte documental e prova da
efetivamente do pagamento para serem aceitas.
Depreende-se do excerto encimado que a manutenção da glosa se deu pela mesma
fundamentação dos itens anteriores.
Dito isto, adoto o entendimento exarado no “item (i)” e digo mais, no tópico em
questão estamos tratando de Notas Fiscais. Sendo assim, é de restabelecer as deduções com a
Proclin nas importâncias de R$ 6.239,00 e R$ 6.452,00, respectivamente referente aos anos-
calendário 2004 e 2006, bem como as despesas com Unilabor (R$ 200,00), Unitom (R$ 310,00)
e Clínica Médica Nossa Senhora da Salete (R$ 420,00), todas referentes ao ano-calendário 2007
(e-fls. 97, 121, 133 a 134).
(iv). Tratamento de saúde relativo a pessoa estranha a relação de
dependentes
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

Do recibo emitidos pelo profissional Robson Nomelini (ano-calendário 2007),
consta que os honorários médicos cobrados se referem a tratamento da paciente, Michele de
Souza Cezar.
Em relação ao recibos emitidos pelos profissionais, Marcelo Alvarez Rodrigues e
Everson Luiz Kasmann (ano-calendário 2007), há a indicação de que os honorários cobrados
referem-se a tratamento de Benedicto Cezar.
As notas fiscais emitidas pelas empresas Instituto de Fisioterapia S/C Ltda e
Unilabor - Laboratório de Análises Clínicas S/C Ltda, por sua vez, fazem referência expressa a
sessões fisioterápicas e exames relativos ao paciente Benedicto Cezar.
Ocorre, como já alhures citado, a dedução com despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Nos termos da Lei 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(grifamos)
Em consulta a Declaração de Rendimentos- DIRPF do ano-calendário 2007,
exercício 2008 - e dos demais exercícios fiscalizados- verifica-se que somente foram indicados
como dependentes pelo contribuinte a Sra. Eva A. Oliveira de Carvalho, Femanda Caroline de
Carvalho, Flávia Carvalho e Fabiana Carvalho. Os pacientes Michele de Souza Cezar e
Benedicto Cezar, portanto, não integram o rol de dependentes legais do autuado.
Assim, tratando-se de despesa relativa a tratamento de saúde de pessoas estranhas
à relação de dependentes constantes em DIRPF do contribuinte, não há como ser acolhida as
referidas deduções.
(v). Hospital Policlínica Cascavel
O documento de e-fls. l29 trazido aos autos objetivando demonstrar a despesa
hospitalar na importância de R$ 911,34, não se presta como prova formal dos gastos suportados
pelo contribuinte. Trata-se de discriminativo “Conta Paciente”, não se configurando em recibo
ou nota fiscal. Não há em seu bojo indicação de quem realizou o pagamento das despesas
hospitalares.
Ademais, consta do documento a indicação de convênio “Coopacol”,
significando que tal empresa subsidiou a despesa hospitalar em tela. Com efeito, trata-se de
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

indício de gastos não realizado às expensas do contribuinte, impossibilitando o acatamento
com dedução de despesa médica.
Em que pese, por sua vez, as despesas relacionadas a mesma entidade hospitalar
nos valores de R$ 49,90 e R$ 5.985,20, estejam devidamente documentadas por meio de Notas
Fiscais, outrossim, não merece acolhimento. A Notas Fiscal n° 01l.834 emitidas pelo Hospital
Policlínica Cascavel, embora contenha rasura, apresenta indicação do paciente na parte
inferior esquerda do documento, a saber: Benedicto Cezar. Portanto, trata-se de pessoa
estranha a relação de dependentes constantes das declarações de rendimentos do contribuinte.
Não há, portanto, como aceitar a despesa médica no valor de R$ 49,00.
A Nota fiscal n° 0l1.833, no valor de R$ 5.985,20, não identifica o nome do
paciente submetido a procedimentos médico-hospitalar. Ademais, urge observar que a nota fiscal
foi emitida na mesma data da Nota Fiscal 011.834, que, como já mencionado, consta indicação
do paciente Benedicto Cezar. A coincidência da data de emissão das notas fiscais, constitui forte
indicativo de se tratar de despesas relacionadas a mesma pessoa, Benecdito Cezar (sem relação
de dependência para efeitos de imposto de renda com o contribuinte).
Não sendo o bastante, as Notas foram emitidas no mesmo dia do discriminativo
“Conta Paciente” onde consta em seu bojo o motivo da alta médica, qual seja: “8 – óbito”, ou
seja, com toda certeza não corresponde a despesa do contribuinte.
Neste diapasão, nossa conclusão é para restabelecer os valores constantes do
quadro abaixo, vejamos:
QUADRO I
Ano-calendário
Valor
2004
R$ 10.239,00
2005
R$ 5.000,00
2006
R$ 10.372,00
2007
R$ 4.190,00
2008
R$ 10.600,00
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER EM PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
(a). restabelecer o montante de R$ 10.239,00 à título de despesa médicas,
referente ao ano-calendário 2004;
(b). restabelecer o valor de R$ 5.000,00, referente ao ano-calendário 2005;
(c). restaurar o quantum de R$ 10.372,00, em relação ao ano-calendário 2006;
(d). reatar a quantia de R$ 4.190,00, respectivo ao ano-calendário 2007; e
(e). retomar a dedução de R$ 10.600,00, referente ao ano-calendário 2008, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator, particularmente na parte que
restabeleceu as despesas médicas do Quadro I.
No entendimento do I. Relator a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento e/ou notas fiscais, revestidos de certas
formalidades essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei tributária, cumprida
estará a obrigação fiscal do contribuinte, salvo comprovação de inidoneidade dos documentos
apresentados.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte não atendeu a
intimação fiscal para demonstrar a regularidade das deduções de despesas médicas relativas aos
anos-calendário de 2004 a 2008. Em outras palavras, é ampla a motivação da autoridade
lançadora para a glosa das despesas médicas, diante da falta de apresentação de qualquer
documentação comprobatória à fiscalização tributária, nem mesmo os recibos e/ou notas fiscais
dos dispêndios declarados (fls. 52/61).
Como bem observou o acórdão de primeira instância, o somatório das despesas
médicas representa, em cada ano-calendário, um valor significativo, em face dos rendimentos
declarados pelo contribuinte, o que impõe um maior rigor probatório da efetividade dos
dispêndios (fls. 03/21 e 157/169).
Para os anos-calendário de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, os pagamentos pelos
serviços declarados, respectivamente, de R$ 17.424,89, R$ 10.802,30, R$ 12.308,50, R$
12.480,86 e R$ 17.799,50, distribuídos entre tratamento odontológico, fisioterápico, exames
médicos e hospitais, mostram-se expressivos, o que justifica, por si só, o aprofundamento da
investigação (fls. 76).
Não prevê a legislação tributária um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie ao prestador dos serviços é viável
apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não
configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Nesse cenário, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a
comprovação das despesas médicas incorridas pelo contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas, cabe manter a glosa de dedução a esse título.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007735/2009-13

Adicionalmente, como já visto, a legislação tributária faculta ao contribuinte
proceder à dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento
ou de seus dependentes para fins fiscais.
Quando o recibo de pagamento da despesa médica não especifica o beneficiário
do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento, identificado no
documento, salvo a existência de indícios em sentido diverso.
No presente caso, o contribuinte deduziu despesas com o tratamento de saúde de
Michele de Souza Cézar e Benedicto Cézar, pessoas que não integram o rol de dependentes
legais do autuado, razão pela qual foi mantida a glosa neste recurso voluntário.
Por esse motivo, há indícios sérios que as demais despesas médicas podem se
referir ao tratamento de saúde de pessoas cuja relação de dependência não restou comprovada
pelo declarante, ou seja, despesas relativas a tratamento de saúde de pessoas estranhas à relação
de dependentes constante da declaração de rendimentos do contribuinte.
Pela experiência cotidiana, o campo “cliente” da nota fiscal preenchido com o
nome do recorrente não constitui prova indubitável de que foi o beneficiário do tratamento
médico e/ou odontológico, exames ou hospitalização.
Logo, haja vista os fatos narrados, incumbiria ao recorrente apresentar
documentação adicional para não deixar dúvidas que as despesas médicas referem-se
efetivamente ao próprio tratamento de saúde, ou de seus dependentes declarados no respectivo
ano-calendário.
Conclusão
Ante o exposto, quanto ao mérito do recurso voluntário, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital